Tribunal: TJBA
Processo: 8015584-66.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015584-66.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCINEIDE DE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

PASEP. CONTA VINCULADA. DESFALQUES. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. RESULTADO LÍQUIDO ADICIONAL (RLA). ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300 DO STJ. PARTE AUTORA COLACIONOU AO AUTOS PROVA QUE DEMONSTRA A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO VINDICADO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, CPC. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 370 DO CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA LIDE.

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP.

2.

Controvérsia centrada na verificação da regularidade da atualização do saldo da conta, envolvendo análise de extratos bancários, planilha de cálculos apresentada pela parte autora e alegada ausência de correta aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

3.

Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1300, por não se tratar de controvérsia acerca da definição do ônus de comprovar o destino de lançamentos a débito, mas da necessidade de apuração técnica da evolução do saldo da conta.

4.

Parte autora que se desincumbiu do ônus inicial ao apresentar documentos aptos a indicar discrepância relevante no saldo final, deslocando-se ao réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

Defesa que não apresenta comprovação técnica específica da regularidade dos lançamentos, conversões monetárias, índices aplicados, juros e resultado líquido adicional, limitando-se a alegações genéricas.

6.

Matéria de elevada complexidade técnica, cujo deslinde exige prova pericial contábil, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

7.

Cerceamento de defesa configurado diante da improcedência decretada sem oportunidade da produção da prova técnica indispensável. Sentença anulada de ofício. Matéria de ordem pública.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015584-66.2024.8.05.0146
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII